Tribunal: TJBA
Processo: 8000273-87.2022.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000273-87.2022.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: RAIMUNDA BATISTA FERREIRA

Advogado(s)
:
VANESSA RAMOS ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA.

Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000273-87.2022.8.05.0216, em que é apelante BANCO LOSANGO S.A. e em que é apelada RAIMUNDA BATISTA FERREIRA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ÂNGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça